Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-59.2025.8.11.0023
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001526-59.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Reintegração ou Readmissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSIAS MARTINS NASCIMENTO - CPF: 589.755.002-68 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), GISLAINE DA CRUZ DIAS - CPF: 014.385.071-78 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISLAINE DA CRUZ DIAS - CPF: 014.385.071-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POSSE EM CARGO PÚBLICO MEDIANTE USO DE IDENTIDADE DE PESSOA FALECIDA. FRAUDE NA INVESTIDURA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FUNCIONAL VÁLIDO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do ato administrativo que cancelou termo de posse em cargo de Policial Penal, excluiu o Autor dos quadros da Administração Pública Estadual e suspendeu sua remuneração. Sustenta-se que tais medidas foram adotadas sem prévia instauração de processo administrativo assegurador do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública poderia cancelar o termo de posse, excluir o ocupante do cargo e suspender sua remuneração sem prévio processo administrativo; e
(
i
i
) estabelecer se a fraude consistente na utilização da identidade de pessoa falecida para ingresso no serviço público impede o reconhecimento de vínculo funcional válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso no cargo público ocorreu mediante utilização da identidade de pessoa já falecida, circunstância que permitiu a obtenção da posse e o exercício do cargo mediante documentação ideologicamente falsa.

4. A Administração Pública não conferiu posse à pessoa física que efetivamente exercia as funções, mas a terceiro já falecido, razão pela qual o destinatário formal do ato administrativo inexistia juridicamente à época da investidura.

5. A situação não configura mera irregularidade administrativa ou hipótese de infração funcional praticada por servidor regularmente investido, mas ausência de constituição válida da própria relação jurídica funcional.

6. Inexistindo vínculo funcional legítimo, não há necessidade de instauração de processo administrativo para sua desconstituição, pois não se trata de aplicação de penalidade disciplinar nem de demissão de servidor regularmente investido.

7. A Administração possui o dever de invalidar atos administrativos eivados de ilegalidade, em observância ao princípio da autotutela administrativa, especialmente quando a investidura decorre de fraude praticada pelo interessado.

8. A garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa não pode ser utilizada para conferir aparência de legitimidade ou perpetuar situação manifestamente fraudulenta.

9. A presunção de boa-fé não incide quando demonstrada conduta dolosa consistente na apropriação consciente da identidade de pessoa falecida para ocultação da verdadeira identidade e obtenção indevida de vantagens perante a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização da identidade de pessoa falecida para investidura em cargo público impede a formação válida do vínculo funcional com a Administração Pública.

A invalidação de ato de posse obtido mediante fraude que compromete a própria existência jurídica do destinatário do ato dispensa prévia instauração de processo administrativo disciplinar.

A Administração Pública deve exercer a autotutela para anular atos administrativos praticados com base em fraude, dos quais não se originam direitos.

A presunção de boa-fé não ampara conduta dolosa consistente na utilização de identidade falsa para ingresso no serviço público.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 85, § 2º, 98, § 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 473; TJGO, AC n. 03712306220128090105, Rel. Des. Ana Cristina Ribeiro
Peternella
França, 7ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,
interposto por
Josias Martins Nascimento
,
contra a sentença prolata
da pelo Juízo da
Segunda
Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo

que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do E
stado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos voltados à declaração de nulidade do ato administrativo que determinou o cancelamento do Termo de Posse n. 270/2021, sua exclusão dos quadros da Administração Pública Estadual e a suspensão do pagamento de sua remuneração.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese,
que o
ato
administrativo
consistente no cancelamento do seu termo de posse foi
praticado sem a prévia instauração de procedimento administrativo apto a assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Defende que a Administração Pública não poderia promover o cancelamento de sua posse, sua exclusão do serviço público e a supressão de sua remuneração de forma unilateral e sumária, por se tratar de ato que produziu efeitos concretos em sua esfera jurídica.

Argumenta que o poder de autotutela administrativa encontra limites nas garantias constitucionais previstas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ressaltando que a anulação de ato administrativo do qual já decorreram efeitos concretos exige a prévia instauração de regular processo administrativo.

Para amparar sua tese, invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 138 da Repercussão Geral e precedente do Superior Tribunal de Justiça que reputa indispensável a observância do devido processo legal em hipóteses semelhantes.

Verbera
que a alegada fraude e a suposta má-fé não poderiam ser presumidas pela Administração, demandando apuração formal em ambiente que lhe oportunizasse a produção de provas e o exercício pleno do direito de defesa.

Afirma que a sentença acabou por chancelar grave ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa ao admitir a dispensa do processo administrativo disciplinar.

Alega, outrossim, que deve prevalecer a presunção de boa-fé, cabendo à Administração comprovar eventual conduta dolosa. Defende que a imediata suspensão de seus vencimentos, verbas de natureza alimentar, sem prévia oportunidade de defesa, configura medida desproporcional e ofensiva à dignidade da pessoa humana, postulando o reconhecimento da nulidade do ato administrativo impugnado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, declarar a nulidade do ato administrativo que cancelou o Termo de Posse n. 270/2021, determinar sua reintegração ao cargo público, restabelecer sua remuneração, condenar o Estado ao pagamento das parcelas retroativas e inverter os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id.
369943870.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 37
4524371
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Josias Martins Nascimento
insurge-se contra a sentença que julgou
im
procedentes os pedidos formulados por
ele
.

Extrai-se dos autos originários que o Autor, ora Apelante, ajuizou Ação Ordinária em face do Estado de Mato Grosso objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou o cancelamento do Termo de Posse n. 270/2021, sua exclusão dos quadros da Administração Pública Estadual e a suspensão do pagamento de sua remuneração, ao argumento de que tais medidas foram adotadas sem a prévia instauração de procedimento administrativo que lhe assegurasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Após regular trâmite do feito, o Juízo singular prolatou sentença (id. 3
69943867
), cuja parte dispositiva restou assim grafada:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por JOSIAS MARTINS NASCIMENTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Da
sentença,
Josias
M
a
rtins Nascimento
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

A controvérsia recursal cinge-se, em síntese, em verificar se o Estado de Mato Grosso poderia cancelar o Termo de Posse do Apelante, excluí-lo dos quadros da Administração Pública e suspender o pagamento de sua remuneração sem a prévia instauração de processo administrativo destinado a assegurar o contraditório e a ampla defesa, ou se, em razão da alegada fraude na investidura, estaria autorizada a invalidação imediata do ato administrativo no exercício do poder de autotutela.

No caso concreto, colhe-se dos autos que João Jorge Martins Nascimento tomou posse no cargo de Policial Penal do Estado de Mato Grosso por meio do Termo de Posse n. 270/2021.

Posteriormente
, no ano de 2025, após o intercâmbio de informações entre os Estados de Mato Grosso e Pará, constatou-se que a pessoa identificada como João Jorge Martins Nascimento já havia falecido anos antes da investidura no cargo público.

Verificou-se, em verdade, que o Apelante, Josias Martins Nascimento, utilizava a identidade de seu irmão falecido, valendo-se de documentação ideologicamente falsa para cursar o ensino superior, obter inscrição profissional, ser aprovado em concurso público e exercer o cargo de Policial Penal perante a Administração Pública Estadual.

Cumpre registrar que não há controvérsia acerca da fraude praticada pelo Recorrente.

Ao revés, a própria narrativa constante dos autos evidencia que Josias Martins Nascimento assumiu a identidade de terceiro, já falecido, circunstância que lhe permitiu ocultar sua verdadeira condição pessoal. Conforme apurado, a conduta foi adotada justamente porque havia contra si mandado de prisão decorrente de condenação criminal pela prática do delito de homicídio no Estado do Pará, encontrando-se foragido da Justiça quando da investidura no cargo público.

Nesse contexto, a Administração Pública, ao tomar conhecimento da fraude, promoveu o imediato cancelamento do Termo de Posse n. 270/2021, porquanto inexistente o próprio sujeito que formalmente figurava como servidor público.

Não se
trata, portanto,
de mera irregularidade sanável ou de vício procedimental passível de convalidação.

A situação vai além.

Conforme já assentado, a pessoa formalmente identificada no Termo de Posse n. 270/2021 — João Jorge Martins Nascimento — encontrava-se falecida muito antes da investidura no cargo público. Em outras palavras, o sujeito indicado no ato administrativo simplesmente não existia no mundo jurídico quando da posse.

Diante dessa realidade, o que se verifica é a inexistência do próprio ato de investidura, e não mera nulidade decorrente de vício superveniente ou passível de apuração disciplinar. Afinal, a Administração Pública não conferiu posse a Josias Martins Nascimento, mas a João Jorge Martins Nascimento, pessoa já falecida à época dos fatos.

Se o ato de posse foi praticado em favor de pessoa inexistente, não há como reconhecer a formação válida de vínculo jurídico funcional entre o Estado e o Recorrente. E, se inexiste vínculo funcional legítimo, inexiste, por consequência lógica, a necessidade de instauração de processo administrativo para sua ruptura.

A situação dos autos não se confunde com aquelas em que servidor regularmente investido
pratica
infração funcional sujeita à apuração disciplinar e eventual aplicação de penalidade administrativa. Nessas hipóteses, a observância do devido processo legal administrativo é indispensável porque há relação funcional válida a ser desconstituída em razão de conduta incompatível com o exercício do cargo.

Aqui, ao revés, não se está diante da aplicação de pena de demissão a servidor público regularmente investido. O que ocorreu foi o reconhecimento de que a Administração Pública, induzida em erro por fraude deliberadamente praticada pelo Recorrente, formalizou ato de posse em favor de pessoa que sequer existia, por já se encontrar morta.

Insisto que,
não
se trata, portanto, de apurar falta funcional ou de impor sanção administrativa. Trata-se apenas de reconhecer que jamais houve investidura válida, porque o destinatário do ato administrativo não possuía existência jurídica. E aquilo que nunca existiu validamente não pode ser objeto de demissão, da mesma forma que não demanda processo administrativo destinado a extinguir vínculo que jamais se constituiu.

Exigir a instauração de processo administrativo para “demitir” quem nunca ingressou validamente no serviço público equivaleria a conferir aparência de legitimidade a uma situação manifestamente fraudulenta, transformando garantia constitucional destinada à proteção de direitos em instrumento de perpetuação da ilegalidade, resultado que o ordenamento jurídico evidentemente não admite.

Ainda que se considerasse a “mera” nulidade absoluta do ato,
impõe-se à Administração Pública o dever de invalidar os atos eivados de ilegalidade, em observância ao princípio da autotutela administrativa, consagrado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, dispõe a Súmula n. 473 da Suprema Corte:

“
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
”

Nessa linha de
intelecç
ão, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: Apelação Cível. Ação Civil Pública. Nulidade do ato de nomeação, posse e investidura de servidor público municipal ao cargo de motorista. Diploma de escolaridade falso. I. Desnecessidade de prévio processo administrativo disciplinar. É desnecessária a instauração de processo administrativo disciplinar no caso em exame, pois: (a) o processo administrativo visa assegurar o contraditório e a ampla defesa ao servidor, o que foi devidamente assegurado no curso dos autos, inexistindo prejuízos ao apelante, em observância ao princípio do
pas
de
nulitté

sans

grief
; (b) tratando-se de situação de nulidade (ingresso em concurso público mediante uso de diploma de escolaridade falso), é dever da Administração Pública, no âmbito da autoexecutoriedade dos atos administrativos, anular os atos eivados de ilegalidades, em consonância com a Súmula 473 da Suprema Corte; e (c) não seria eficiente a apuração de duas investigações sobre o mesmo fato, feita convenientemente pelo órgão competente e o Ministério Público (inquérito civil), notadamente considerando que as esferas cível, criminal e administrativa possuem autonomia e harmonia.
[...]
. V. Nulidade ato investidura. Servidor. Uso de documento falso para tomar posse em concurso público. Em observância aos princípios inerentes à Administração Pública, forçoso o reconhecimento da nulidade do ato de investidura do servidor que, à época da posse, não preenchia o nível de escolaridade (ensino fundamental completo) exigido por lei para o ingresso no cargo, tendo apresentado diploma de conclusão de ensino médio falso. VI. Teoria do fato consumado não aplicável no caso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria do fato consumado nas hipóteses em que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo gera menos prejuízo que a observância do princípio da legalidade, o que não é o caso dos autos, pois o ato administrativo é viciado na origem. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ-GO - AC: 03712306220128090105 MINEIROS, Relator.: Des(a
).
ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Por fim, estou convencido
que
não
prospera a alegação recursal fundada na presunção de boa-fé. Isso porque a boa-fé objetiva, embora constitua princípio norteador das relações jurídicas, não pode ser invocada para acobertar conduta dolosa amplamente demonstrada nos autos.

Com efeito, a narrativa fática delineada
evidencia
que o Recorrente, de forma consciente e deliberada, apropriou-se da identidade de seu irmão falecido, utilizando documentação falsa para ocultar sua verdadeira identidade perante órgãos públicos e instituições de ensino,
com a
finalidade específica e claramente identificável: impedir sua localização pelas autoridades estatais, uma vez que havia contra si mandado de prisão decorrente de condenação pela prática do crime de homicídio no Estado do Pará.

Por conseguinte, de todas as perspectivas jurídicas possíveis, não há qualquer direito a ser amparado por este Sodalício. A manutenção da sentença de improcedência, portanto, é medida que se impõe.

Fo
rte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível
interposto
p
or
Josias Martins Nascimento
, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Com o desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a concessão da gratuidade da justiça em favor do Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026